Tribunal: STF
Processo: RE 86659
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOGAÇÃO
DE DISPOSITIVO PERMITINDO A CONTAGEM, PARA TODOS OS FINS,
DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO FORA DO ESTADO. IMPROCEDENCIA DA
AÇÃO VISANDO A OBTER ESSA CONTAGEM, POSTERIORMENTE A REVOGAÇÃO
E COMPREENDENDO TEMPO DE SERVIÇO VENCIDO DEPOIS DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 2/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.